Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto por SORAYA CARVALHO PEREIRA ROCHA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de suspensão de descontos realizados em sua conta corrente. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum na qual formulado pedido de tutela de urgência para cessação dos descontos em conta corrente da parte autora de empréstimo contraído junto à parte ré. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, a despeito deste Juízo não desconhecer o que foi decidido pelo STJ no Tema 1.085, os documentos juntados aos autos não permitem constatar, com exatidão, qual contrato de empréstimo está vinculado o débito na conta salário da autora, no valor de R$3.138,23. Observe-se que no extrato de ID. 224067937 apenas consta no campo “histórico” a informação “DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000”, não sendo possível presumir que o referido débito tem relação com o título de crédito n.o 18083247. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Portanto, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Anote-se sigilo nos extratos bancários de ID’s. 224067931, 224067933, 224067934, 224067935, 224067936, 224067937 e 223845224, habilitando acesso somente às partes e seus procuradores, eis que tais documentos são abarcados pelo sigilo bancário. No mais, recebo a emenda à inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Com fundamento nos artigos 4o e 139, inciso V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, inciso I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Argumenta a Agravante que o pedido de suspensão dos descontos em sua conta bancária se ampara na Resolução no 4.790, do Banco Central, que permite o cancelamento da autorização de débito em conta. Requer, em antecipação da tutela recursal, o cancelamento dos descontos automáticos de empréstimos consignados e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para antecipação da tutela recursal. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator